Tribunal: TJPA
Processo: 0809049-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809049-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO CIVIL P
ÚBLICA. DIREITO
À SA
ÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. REGRAMENTO DO SUS NÃO DEVE SE CONTRAPOR AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPON
ÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRA
ÇÃO P
ÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBA P
ÚBLICA. POSSIBILIDADE. CARACTERIZA
ÇÃO DE CRIME DE DESOBEDI
ÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS
ÃO UN
ÂNIME.

I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento de fisioterapia motora em favor da menor interessada pelo tempo que se fizer necessário, conforme laudo médico.

II- A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os entes.

III
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV-

O sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

V- Não há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção especifica, como no caso em questão, em que foi fixada multa diária em caso de descumprimento e seqüestro de verbas públicas.

VI- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, a liminar deve ser deferida.

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a caracterização do crime de desobediência. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em favor de
ANA LAURA NOBRE DA SILVA.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando que a interessada é portadora de paralisia cerebral, necessitando fazer fisioterapia motora pelo tempo que se fizer necessário, conforme laudo médico.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos (fls. 42/44):

“(...) DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA inaudita altera pars, nos termos da exordial em consequência, DETERMINO o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA que no prazo de 5 (cinco) dias, realize o tratamento de fisioterapia motora pelo período que se fizer necessário indispensável a saúde de ANA LAURA NOBRE DA SILVA, conforme a encaminhamento médico, devendo os requeridos para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, contratarem junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) limitando o valor até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de responderem por crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa aos que descumprirem a ordem judicial, e bloqueio da conta do Estado do Pará no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 536, caput, do CPC.

Intimem-se o Estado Pará e o Município de Ananindeua/PA por intermédio dos seus procuradores e dos secretários de saúde para disponibilizar o tratamento de fisioterapia motora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 2355077), aduz que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é do Município de Belém que possui gestão plena em saúde, recebendo recursos diretamente da União para executar as políticas públicas.

Argui a impossibilidade de imposição de crime de desobediência e improbidade administrativa aos agentes públicos em caso de descumprimento à determinação judicial, bem como o bloqueio de verbas públicas destinadas a fins específicos.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso no sentido de reformar a decisão agravada com a finalidade de afastar a cominação de medidas coercitivas e bloqueio de verbas públicas, bem como que seja determinado tão somente ao Município de Ananindeua a obrigação do fornecimento do tratamento.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 2450535,
indeferi o efeito suspensivo
.

O Ministerial Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2569253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, somente para afastar a condenação imposta aos agentes públicos, devendo a obrigação ser suportada pelo ente público que ele representa (ID 2879037).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da tutela antecipada que determinou ao Município de Ananindeua e ao Estado do Pará que forneçam à interessada o tratamento de fisioterapia motora pelo período necessário, sob pena de multa diária.

O Estado do Pará alega que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é do Município de Ananindeua que possui gestão plena em saúde, recebendo recursos diretamente da União Federal para executar as políticas públicas, sem interferência do Estado.

A alegação não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7° -
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

E, especificamente, quanto à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, este não deixa dúvidas:

Art. 11
- É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -

Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

No mesmo sentido, também, há precedentes:

ECA. SAÚDE. SUBSTÂNCIA ESPECIAL. Menor recém-nascida e prematura, com baixo peso, que comprovadamente necessita, e com urgência, de FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL, para fins de complementação alimentar. Hipótese em que a concessão da substância representa garantia e atendimento ao direito fundamental à saúde. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontre na lista de outro ente, ou tenha custo elevado. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível, e não caracteriza ofensa a eventuais restrições orçamentárias
. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/12/2011)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. Bloqueio de valores.
A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de valores para o fim de garantir que os entes federados cumpram o direito fundamental à saúde.
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70042692905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2011).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

Outrossim, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva, podendo, posteriormente, direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais à quem faz jus ao tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões, a alegação de responsabilidade exclusiva do Município de Ananindeua não merece prosperar.

Com relação ao bloqueio de verba pública, nada há a ser alterado.

O sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do bloqueio é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

No que tange a inviabilidade de imposição de crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa, assiste razão ao agravante.

O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica”
(STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

Na mesma linha de raciocínio: “para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação”. (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

Dessa forma, não há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção especifica, como no caso em questão, em que foi fixada multa diária em caso de descumprimento e seqüestro de verbas públicas.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, apenas para afastar a caracterização do crime de desobediência no caso de descumprimento da ordem judicial, mantendo a decisão de 1º grau nos demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/08/2020